Tribunal: TJDFT
Processo: 0748932-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, OU DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que não se verifica nulidade na abordagem veicular e pessoal do acusado. In casu, a ordem de parada e abordagem do acusado, ocorreram após policiais militares receberem notícias de populares que avistaram um homem armado, descrevendo as características e a placa do veículo, bem com a direção que o automóvel conduzido pelo referido acusado seguiu. Diante de tais informações, os policiais diligenciaram a busca do veículo na via indicada pelos populares e ao localizarem o automóvel, realizaram a busca, diante da fundada suspeita de que o réu estivesse na posse de objetos que constituíam corpo de delito, o que de fato restou comprovado.
2. A legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, o apelante, que possuía documentos de atirador, somente poderia transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro. Não sendo esta a hipótese dos autos, conforme a prova produzida, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos e se não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas das declarações.
4. Confessada pelo réu a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou com a alegação de teses defensivas, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. Embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, de modo que se mantém o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, e os indeferimentos da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas direitos e da suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido, para mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, para 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto, e os indeferimentos da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas direitos e da suspensão condicional da pena.